Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730161-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HECAD CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDA: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPREITADA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. RESTRIÇÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 293 do CPC, “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” No caso em exame, por não ter o réu impugnado o valor atribuído à causa no momento processual adequado, ocorreu a preclusão, o que impede a alteração pleiteada. 2. Proferida decisão que proíbe a comercialização de imóveis, a proprietária não pode oferecê-los em dação em pagamento de serviço de empreitada contratado posteriormente. 3. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter por parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para a conclusão do seu serviço. 3.1 O mesmo dispositivo legal, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 4. No caso em exame, malgrado a causa ter baixa complexidade e terem sido praticados poucos atos processuais, 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa se mostra demasiadamente baixo, pois resulta em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia insuficiente para remunerar o trabalho dos advogados, logo os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante o art. 85, § 8o, do CPC. 5. Apelação interposta pela Autora não provida. Apelação da Ré parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que comprovou (i) o firmamento do seu contrato de prestação de serviço e fornecimento de materiais antes do ato de averbação de conhecimento de ação promovida pela recorrida; (ii) o cumpimento das suas obrigações contratuais; (iii) a higidez da dação e da existência de negócio jurídico subjacente compatível com a fórmula de pagamento prevista em contrato; e (iv) a sua boa-fé durante toda a execução do seu contrato, o que torna imperativo o cancelamento das averbações registradas pela recorrida. Ao final, pede a inversão do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025